Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742089-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADHEMAR SOARES FALCAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AUTONOMOS EM VEICULOS DE TRACAO ANIMAL DE SAMANBAIA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do mandado de intimação devolvido sem cumprimento (ID 32735630). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator